Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721953-78.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMMANUEL TEIXEIRA ANTUNES RECORRIDO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A DESPACHO &lt;Nada a prover. Aguarde-se o retorno dos autos à origem, para análise da petição de id. 48407516.&gt; Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora